Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÂO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; fixação do regime aberto e detração da pena.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, pelo apurado nos autos, nota-se que não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que efetivamente houve venda de droga a usuárias, ou mesmo que o réu estivesse portando entorpecentes na ocasião. A condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando meros indícios.
4. Ainda que sejam fortes as evidências contra o acusado, conclui-se que a autoria não se encontra cabalmente comprovada e, frente às nuances do caso concreto, de modo que a absolvição do acusado, com base no princípio do “in dubio pro reo” e no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.